Tribunal: CARF
Processo: 10467.905390/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.905390/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
OXBOW BRASIL ENERGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. O Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.905390/2016-58
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03290.01699.231215.1.3.04-4051 em 23.12.2015, e-fls. 142-
136, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 0220, no valor de R$55.060,66 contido no DARF de R$217.948,27
recolhido em 31.01.2011 referente quarto trimestre do ano-calendário de 2010 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 141 e 147-148:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 55.060,66.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 30a Turma/DRJ/08 no 108-016.287, de 23.06.2021, e-fls. 98-107:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 30a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade, para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.07.2020, e-fl. 161, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.08.2020, e-fls. 164-170, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - MÉRITO
III. A - Da comprovação do crédito de pagamento indevido de IRPJ do 4o
trimestre de 2010
9. Conquanto transcorrido o prazo para retificação da DCTF, o sistema da
Receita Federal do Brasil não identificou pagamento indevido, o que resultou na não
homologação da compensação. Também por esta razão a autoridade fiscal indeferiu o
processamento da DCTF retificadora, conforme despacho decisório proferido no
processo administrativo n. 11618.722391/2016-51.
10. A contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo
que o crédito compensado tem origem no pagamento indevido de IRPJ do 4o trimestre
de 2010, haja vista que incorreu em erro ao não computar o IRRF do período.
11. Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) proferiu o acórdão n. 11-68.351, pelo qual
julgou improcedente a defesa administrativa. Segundo o colegiado, “através do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a Coordenação Geral do
Sistema De tributação da Receita Federal manifestou seu entendimento de que é
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

imprescindível a retificação das declarações (DCTF, DIPJ e DACON) para que daí
surja o crédito postulado no PERDOMP”.
12. Asseverou ainda, o acórdão recorrido, que “o referido PN prevê a
possibilidade de se comprovar o alegado crédito por outros meios, quando a
retificação da DCTF não for possível em razão do prazo para fazê-lo. [...]Entretanto, a
requerente não trouxe qualquer prova do que alegou.
13. Ao final, concluiu: “portanto, diante da ausência de retificação da DCTF, e
da impossibilidade de confirmação da veracidade dos valores retificados nas
declarações, não há alteração a ser feita no Despacho Decisório questionado.”
Contudo, a contribuinte trouxe aos autos conteúdo probatório suficiente para
demonstrar o seu direito creditório, conforme restará demonstrado a seguir.
14. Colher-se do acórdão recorrido que dois fatos, segundo a leitura do relator,
fundamentam a conclusão pela improcedência da manifestação de inconformidade: (i)
ausência de retificação da DCTF e (ii) ausência de provas em relação ao crédito.
15. É importante pontuar que o acórdão recorrido reconhece que a mera
ausência de retificação das declarações do contribuinte não serve de justificativa para
a autoridade fiscal não homologar compensações.
Contudo, assevera que é necessária a comprovação do aludido crédito. Com o
devido respeito ao órgão julgador a quo, o crédito foi perfeitamente demonstrado pela
contribuinte.
16. Conforme exposto no tópico anterior, a contribuinte apurou o IRPJ do 4o
trimestre de 2010, no valor original de R$236.202,78. O pagamento do débito foi
realizado por meio de DARF (código 0220), no valor de R$217.948,27 e recolhido em
31/01/2011, e de declaração de compensação (Dcomp), no valor de R$18.254,51.
17. A DCTF original contém declaração do recolhimento do IRPJ no valor de
R$217.948,27. Já a DIPJ de 18/02/2013 contém a informação mais completa da
apuração, evidenciando a confissão de dívida via DCTF e via Dcomp (essa no valor de
R$18.254,51).
18. Ainda em relação à DIPJ, a declaração retificadora enviada em 18/02/2013
serve de parâmetro para o problema, pois o erro estava contido nela. Portanto, a
contribuinte realizará a sua demonstração a partir dela.
19. Para ficar mais evidente, a contribuinte colacionou abaixo quadro
demonstrativo do recolhimento original, cujo resultado não computou o IRRF, e a
apuração correta, considerando as retenções na fonte [...].
20. Agora veja as informações contidas nas DCTF, também anexadas a este
recurso (doc. 03). Na apuração original, consta exatamente o valor de IRPJ recolhido
via DARF (R$217.948,27). Como a parcela de R$18.254,51 foi apurada
posteriormente e recolhida via Dcomp, a contribuinte retificou as informações de uma
só vez na DCTF retificadora apresentada por meio do processo administrativo n.
11618.722391/2016-51. [...]
21. Por conseguinte, está demonstrado que o crédito de IRPJ do 4o trimestre de
2010, no valor de R$55.060,66, é exatamente o valor do IRRF que deixou de ser
computado na apuração. A prova da retenção de IRRF na fonte foi anexada ao
presente recurso (doc. 04) e compreende a Relação de Rendimentos e Imposto sobre a
Renda Retido por Fonte Pagadora, obtida por meio do sistema e-CAC. [...]
22. Veja que os documentos acostados pela contribuinte e o arrazoado acima
evidenciam claramente o erro na apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2010 e a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

ausência de retificação tempestiva das declarações, mas igualmente o crédito utilizado
na compensação em comento, o que revela o desacerto do acórdão recorrido.
23. Cumpre destacar mais uma vez que a Dcomp foi apresentada em
23/12/2015, portanto dentro do prazo para requerer a compensação do indébito (5 anos
contados do pagamento – 31/01/2011) e do prazo para retificar a DCTF (5 anos do
primeiro dia útil do exercício seguinte à competência – 4a trimestre de 2010). [...]
25. Portanto, à vista da demonstração inequívoca do direito creditório da
contribuinte, o acórdão recorrido deve ser reformado, para que a compensação seja
integralmente homologada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV DO PEDIDO
26. Por todo o exposto, requer a contribuinte dado provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecido o
direito ao crédito referente ao pagamento indevido de IRPJ do 4o trimestre de 2010 e,
assim, homologada integralmente a compensação pretendida.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de exame do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art.
217 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário seria possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deveria ter apresentado para fins de
comprovação da inexatidão material no preenchimento da Per/DComp. De acordo com a
distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis,
eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que há
pagamento a maior de IRPJ, código 0220, no valor de R$55.060,66 contido no DARF de
R$217.948,27 recolhido em 31.01.2011 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2010.
A Recorrente, dialogando com a decisão de primeira instância, esclarece que o
valor de R$55.060,66 advém do IRRF não deduzido na apuração do tributo devido, conforme a
DIPJ Retificadora em 27.04.2016, e-fls. 281 e 325 e DIRF, e-fls. 403:
IRPJ Devido

R$763.132,12
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

(-) Isenção e Redução

R$496.882,02
(-) Redução por Investimento
R$30.047,32
(-) IRRF

R$55.060,66
(=) IRPJ a Pagar

R$181.142,12
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os documentos constantes no processo, tais como DIPJ Retificadora, DCTF, DIRF e DARF, e-
fls. 281, 325, 385 e 403, constituem início de prova da alegação recursal da existência do direito
creditório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.905390/2016-58

complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 413
DF CARF MF
Original